Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016739-87.2019.8.11.0000
Recorrente: N R SUPERMERCADO LTDA – ME E OUTRO
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por N R SUPERMERCADO LTDA - ME (id 43985985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34463975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.” (TJMT, RAI 1016739-87.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35835462 foram rejeitados, conforme acórdão id 40819239.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão violou o disposto nos artigos 6o, § 4o da Lei 11.101/05, uma vez que “negou provimento aos Embargos de Declaração opostos e não reconheceu os fundamentos alegados na peça recursal, mantendo decisão que determinou a alteração da data de prorrogação do período de blindagem com parcial provimento ao pleito do Recorrido.”
Afirma que a decisão de Primeiro Grau prorrogou o stay period até a homologação ou não do plano recuperacional, mas o“decisum proferido em sede de Embargos de Declaração afrontou decisão oriunda do juízo a quo (juízo universal), eis, que ao prover parcialmente o Agravo interposto, determinou alteração do período de prorrogação da blindagem até a ocorrência da ACG, que se deu em 11 e 16 de março de 2020, inovando ao criar uma limitação temporal.”
Sustenta que há afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “ao rejeitar os Embargos opostos pelos Recorrentes, limitou o Douto Desembargador a fundamentar as razões de forma deficiente, não coerente com os argumentos delineados na peça opositória que foi manejada pelos Recorrentes, nem demonstrando tese relevadora da rejeição.”
Aduz que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias relacionado ao stay period é mitigado pelo STJ, ressaltando ainda o período de pandemia atual.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Mormente ao “perigo do dano”, este é aquele que demonstra o risco iminente encarado pelos Recorrentes, que poderão perder os bens essenciais, oriundos da atividade empresária, o que colocará em risco toda a atividade das Recuperandas realizas até agora, tendo em vista o expressivo número de ações constritivas existentes e o prazo de prorrogação encurtado.
Quanto ao “risco ao resultado útil do processo” este está estampado na medida em que se não houver procedência do pedido dos Recorrentes, mesmo vislumbrado a plausibilidade do direito substancial de seu direito, com os fundamentos exaustivamente narrados, levará à lesão grave a parte, que dificilmente poderá se reerguer, caso de fato não haja a suspensão da decisão requerida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44225585 e 44405462.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o acórdão teve como fundamento principal o fato de que a decisão de Primeiro Grau não se limitou ao pedido da parte Recorrente, conforme aresto:
“O agravante argui que a decisão é ultra petita uma vez que os agravados pleitearam o prolongamento do stay period até o fim dos atos da Assembleia Geral de Credores (AGC) e foi determinado até a homologação ou não do plano.
Realmente, o juízo de origem julgou além do pedido, pois os agravados pediram a sua prorrogação até a AGC (id no id 22372951 - Pág. 6).
E o decisum deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.”
Entretanto, analisando o recurso especial aviado, inexiste qualquer discussão sobre aludido fundamento, incidindo, em tese, o óbice das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, afastando a probabilidade do direito apresentado pela parte Recorrente.
Portanto, não comprovada a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que, ausente a probabilidade do direito, não há falar em análise do perigo da demora, uma vez que na falta de um dos requisitos, resta afastada a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi